Tribunal: STF
Processo: ARE 1437448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LEI MUNICIPAL Nº 1018/70, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE ESTATUTÁRIOS E ESTABILIZADOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPLEMETAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT, e 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A lei local, vigente à época dos fatos, diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência pelo Município de Ilhéus, conferia aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pelo Município, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, também à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    (...)



    No mais, reitero que o legislador municipal assegurou a todos os servidores públicos do Município de Ilhéus, sem restrição, a complementação da aposentadoria, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS e os vencimentos recebidos no último mês de serviço.



    A Lei Municipal 1.018/70 não fazia restrição, incluindo na complementação servidores e funcionários, não exigindo a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez.



    Cumpre ressaltar que o artigo 89 da Lei 1.018/70 não interfere no cálculo dos proventos de aposentadoria, que serão suportados pelo INSS, apenas cria um benefício para o servidor, a ser pago pelo próprio Município.



    (...)



    Ressalte-se, por fim, que a apelada se aposentou em 31.07.2010, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da revogação da Lei Municipal n. 1.018/70, que ocorreu no dia 27.03.2013, pelo art. 4º da Lei Municipal nº 3.654/2013.Neste particular, por aplicação do princípio tempus regit actum, outra alternativa não resta que não reconhecer o amparo normativo para a complementação de aposentadoria postulada.



    Assim, tendo em vista que os proventos da apelada são menores que os vencimentos pagos no mês anterior ao da concessão da aposentadoria, deve o Município de Ilhéus arcar com o pagamento da complementação, nos moldes da Lei Municipal n. 1.018/70, vigente à época em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente